Tribunal: TJDFT
Processo: 0703732-09.2019.8.07.0002
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Edivan Xavier da Silva contra sentença (Id 21164282) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da ação de resolução de contrato com obrigação de fazer, ajuizada por Márcio Geraldo de Almeida em desfavor do apelante, decretou a resolução do contrato verbal de compra e venda do veículo FIAT/Palio Fire Economy, vermelho, 2009/2010, placa JHM-6570/DF, com perdas danos, e transferência de pontos referentes às multas para a CNH do apelante/requerido entre a tradição do veículo em 27/2/2019 e a data de cumprimento da busca e apreensão em favor do banco fiduciário. O apelante formulou requerimento de concessão de gratuidade de justiça em contestação (Id 21164239, p. 1/2), acompanhado de declaração de hipossuficiência (Id 21164241) e de carteira de trabalho (Id 21164242). O pleito foi indeferido na decisão do Id 21164255 por insuficiência de provas. Franqueada a apresentação de cópia do extrato dos três últimos meses de todas as contas bancárias, vieram os documentos inseridos nos Ids 21164279 e 21164280. Preliminarmente, em sentença (Id 21164282, p. 2), a gratuidade de justiça pleiteada pelo réu, ora apelante, foi indeferida, porque ele deixou de cumprir integralmente a ordem de exibição dos extratos de contas bancárias de sua titularidade relativos aos últimos três meses, para demonstração da alegada insuficiência financeira necessária à obtenção do beneficio. Por esse motivo, sem prova da alegação, a benesse lhe foi negada. Em razões recursais (Id 21164282, p. 2-3), o apelante sustenta ser equivocado o indeferimento da gratuidade de justiça apenas por não ter apresentado os extratos bancários de suas contas nos três últimos meses. Fala do principio constitucional do acesso a justiça (art. 5°, XXXV, da CF) e da existência de prova hábil a demonstrar ter ele necessidade de ser contemplado com a benesse. Destaca a carteira de trabalho (Id 21164242) para dizer provado estar desempregado e o recebimento de auxilio emergencial, só pago a núcleos familiares com renda mensal per capita de até meio salario mínimo (R$522,50) e renda total de ate 3 (três) salários mínimos (R$3.135,00). Entende que a assistência de advogado particular não é parâmetro de indeferimento do pedido, pelo que reitera o pleito de gratuidade de justiçaa (Id 21164282, item ‘b’, p. 12). Sem preparo, devido ao requerimento de concessão da gratuidade de justiça ora em exame. Em contrarrazões (Id 21164291, p. 2-3), o apelado argumenta ser indispensável o comprovante de pagamento do preparo recursal concretamente, porque ao apelante foi indeferida a gratuidade de justiça, mas, como não houve a comprovação, o recorrente deve recolhê-lo em dobro. Em Id 21826350, indeferi o requerimento de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo apelante e determinei a comprovação do recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento com fundamento na deserção. O apelante deixou transcorrer o prazo sem atendimento à determinação desta relatoria, consoante a certidão inserida no Id 22152156. É o relato do necessário. Decido. O presente recurso não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. Por decisão catalogada no Id 21826350, foi determinado ao apelante que promovesse o recolhimento do preparo recursal e o comprovasse nos autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido. Cientificou-se o recorrente, mas ele inerte permaneceu. Fez, assim, precluir a faculdade de comprovar a realização do preparo. Operou-se, em seu desfavor, a preclusão temporal (art. 223, caput, do CPC[1]). Com efeito, a consequência processual do comportamento inerte adotado pelo apelante implica tomar como deserto o recurso. É medida impositiva o reconhecimento da deserção, uma vez que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso deve ser inadmitido, conforme a exigência, inserta no art. 1.007, caput, do CPC[2], de a parte recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. Sobre o assunto, trago a colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[3]: Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifos nossos) Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) Por conseguinte, o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pelo apelante implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007 do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[4], c/c o art. 87, III, do RITJDFT[5], NÃO CONHEÇO da apelação deserta. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, devolvam-se os autos para o juízo de origem para as providências necessárias ao arquivamento, observando-se as cautelas legais. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [3] NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016 [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)